Tribunal: TJES
Processo: 0001638-95.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Liminar
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0001638-95.2018.8.08.0048

APELANTES:
PAULO CEZAR DA CONCEIÇÃO e DINOÉLIA SANTOS DA CONCEIÇÃO

APELADA:
RENILDA CONCEIÇÃO NASCIMENTO

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSENTES OS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Para subsidiar a medida reintegratória, o artigo 561 do Código de Processo Civil apresenta as incumbências probatórias ao autor da demanda, a saber: (i) a sua posse; (ii) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; (iii) a data da turbação ou do esbulho; (iv) a perda da posse, na ação de reintegração.

2. Apesar de o contrato de compra e venda funcionar como um indício da posse, não tem o condão de, isoladamente, conduzir ao entendimento de que houve o exercício dos poderes inerentes à propriedade durante todos os anos que os Apelantes alegam na exordial. Isso porque não foram apresentados quaisquer documentos hábeis a evidenciar que os Apelantes cuidavam da área, efetuavam o recolhimento de tributos, faziam benfeitorias ou até mesmo que compareciam ao local com regularidade, notadamente porque consta na própria exordial que permitiram a permanência da Apelada no bem.

3. Incontroverso que a Recorrida reside no local há anos sem qualquer óbice e lhe foi transmitida a posse de forma mansa e pacífica, não sendo possível concluir que houve violência, clan-destinidade ou precariedade que justifique a medida reintegra-tória (CC, art. 1200).

4. A Apelada trouxe fatos impeditivos da pretensão autoral na forma do artigo 373, II do Código de Processo Civil ao demonstrar a sua posse sobre o bem por meio da juntada de documentos de fls. 94/140, consubstanciados em contas de energia elétrica do local com o respectivo pagamento e outros documentos com o endereço do imóvel objeto da controvérsia.

5. Ante a ausência de configuração dos requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, entendo que é improcedente a pretensão autoral (REsp 930336-MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva - Info 535)

6. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer do recurso de apelação e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória-ES., 12 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0001638-95.2018.8.08.0048

APELANTES:
PAULO CEZAR DA CONCEIÇÃO e DINOÉLIA SANTOS DA CONCEIÇÃO

APELADA:
RENILDA CONCEIÇÃO NASCIMENTO

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
PAULO CEZAR DA CONCEIÇÃO
e
DINOÉLIA SANTOS DA CONCEIÇÃO
contra sentença de fls. 276/280-v, que julgou improcedente o pedido inaugural, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Serra, nos autos da "Ação de reintegração de posse" ajuizada pelos Apelantes em desfavor de
RENILDA CONCEIÇÃO NASCIMENTO
.

Em suas razões recursais (fls. 295-v/298), os Apelantes alegaram, em síntese, que não foi levada em consideração a posse consubstanciada pelo contrato de compra e venda anexado aos autos.

Afirmam que devem ser tutelados os direitos à moradia e à dignidade da pessoa humana.

Aduzem que a Apelada reconheceu, nos autos da ação de divórcio com o primeiro Apelado, que o imóvel pertence à segunda Apelante e que já havia uma edificação no local quando foi residir no bem.

Contrarrazões às fls. 301/303, pela manutenção da sentença.

Pois bem.

Os Apelantes, ora Autores, ingressaram com a demanda na origem afirmando a sua posse sobre o lote n. 8, quadra “A-10” localizado à Rua Juruvá, n. 10,

bairro Novo Porto Canoa, Serra/ES.

Narram que adquiriram o bem na constância do casamento e, após a separação, permaneceram em composse para posterior partilha em divórcio – que não ocorreu até o momento –, mas acordaram que o primeiro Apelante permaneceria no local até a divisão definitiva.

Extrai-se da exordial que o primeiro Apelante e a Apelada tiveram um relacionamento e, após desavenças, aquele foi embora do local. Consta, ainda, que os Recorrentes solicitaram a saída da Recorrida e não obtiveram êxito, o que motivou o ingresso com a demanda.

A Apelada, por sua vez, sustenta que não estão comprovados os requisitos para ingresso da demanda e, de fato, entendo pela manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos inaugurais. Explico.

Para subsidiar a medida reintegratória, o artigo 561 do Código de Processo Civil apresenta as incumbências probatórias ao autor da demanda, a saber: (i) a sua posse; (ii) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; (iii) a data da turbação ou do esbulho; (iv) a perda da posse, na ação de reintegração.

Os Apelantes arrimam sua pretensão possessória no contrato de compra e venda celebrado no ano de 1994 acostado às fls. 21/21-v.

Apesar de o documento funcionar como um indício da posse, não tem o condão de, isoladamente, conduzir ao entendimento de que houve o exercício dos poderes inerentes à propriedade durante todos os anos que os Apelantes alegam na exordial.

Isso porque não foram apresentados quaisquer documentos hábeis a evidenciar que os Apelantes cuidavam da área, efetuavam o recolhimento de tributos, faziam benfeitorias ou até mesmo que compareciam ao local com regularidade, notadamente porque consta na própria exordial que permitiram a permanência da Apelada no bem.

É cediço que a posse é o reflexo da exteriorização de algum(ns) direito(s) inerente(s) à propriedade (CC, art. 1.196), devendo ser assegurada àquele que comprovou a aparência mais fidedigna de algum atributo dominial, o que não foi feito pela parte Apelante, ora Autora. Sobre a questão, eis os judiciosos entendimentos deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 2. Em sede de ação de reintegração de posse, incumbe ao autor comprovar, dentre outros elementos, a posse preexistente, não sendo cabível discussão acerca do domínio do bem. (TJES, Classe: Apelação Cível, 021160014557, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/11/2022, Data da Publicação no Diário: 28/11/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE. JURIDICIDADE DA SENTENÇA IMPUGNADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Embora sejam distintas as situações fáticas que ensejam o cabimento de cada ação possessória, a finalidade única de qualquer destas ações é a proteção à posse, questão de fato que deve ser devidamente comprovada pelo possuidor, nos termos do art. 560 e 561 do CPC. 2. A prova dos autos não revelou a posse exercida pela autora/apelante, e portanto, impossível o acolhimento da pretensão em juízo. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AC 0006110-41.2009.8.08.0021; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 27/06/2022; DJES 30/06/2022)

Assim, não restou configurada a posse anterior dos Apelantes para subsidiar a medida pleiteada na origem, tampouco o alegado esbulho, pois houve expressa permissão para que a Apelada permanecesse no bem.

Nesse sentido, incontroverso que a Recorrida reside no local há anos sem qualquer óbice e lhe foi transmitida a posse de forma mansa e pacífica, não sendo possível concluir que houve violência, clandestinidade ou precariedade que justifique a medida reintegratória (CC, art. 1200).

Para além dessa questão, a Apelada trouxe fatos impeditivos da pretensão autoral na forma do artigo 373, II do Código de Processo Civil ao demonstrar a sua posse sobre o bem por meio da juntada de documentos de fls. 94/140, consubstanciados em contas de energia elétrica do local com o respectivo pagamento e outros documentos com o endereço do imóvel objeto da controvérsia.

Corroborando com o exposto, o depoimento da testemunha Rita de Cássia dos Santos (fl. 265) é esclarecedor ao informar que conhece o imóvel e que a Apelada nele reside desde 2010.

Não foi possível identificar, em igual sentido, o alegado esbulho nem a data em que este ocorreu, porque nem sequer foi indicado na exordial, havendo apenas um argumento genérico de que foi solicitada a saída do imóvel sem sucesso.

Convém registrar que a dignidade da pessoa humana e o direito à moradia não podem ser visualizados tão somente sob o aspecto da pretensão autoral, em especial porque não comprovados os requisitos para arrimar o ajuizamento da demanda. Assim, de outro lado, tais direitos fundamentais também devem ser observados no outro polo da demanda, o qual, inclusive, produziu maiores elementos para desconstituir os fundamentos dos Apelantes.

Ante a ausência de configuração dos requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, entendo que é improcedente a pretensão autoral (REsp 930336-MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva - Info 535), devendo ser mantida a sentença objurgada.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

Em atenção à previsão do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários para 17% (dezessete por cento), destacando, contudo, que os Apelantes são beneficiários da justiça gratuita (CPC, art. 98, § 3º).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 12/3/2024.

Voto: Acompanhar a Relatora.

Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões